Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 40307828, a Contadoria Judicial colacionou as planilhas de valores de MARIA DE FÁTIMA SILVA, MARIA DE FÁTIMA QUERINO, MARIA DE FÁTIMA GOMES, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE MELO e MARIA DE FÁTIMA E SILVA (falecida), em decorrência da decisão de ID 37831053. As partes foram intimadas e ambas se insurgiram contra os cálculos (ID 40599468 e ID 40970205). O credor e o devedor foram chamados a se pronunciarem sobre as discordâncias e o Distrito Federal ratificou suas ponderações de ID 40970205, pugnando pela homologação de sua memória de valores (ID 41826189). No ID 43998349, o SINDIRETA assentiu com o montante ofertado pelo ente Distrital e pugnou pela homologação de seus cálculos, mediante a observância dos honorários contratuais, bem como requereu dilação de prazo para regularizar a sucessão processual de MARIA DE FÁTIMA E SILVA. Todavia, neste ínterim, o exequente requereu sucessivas prorrogações de prazo para providenciar a sucessão processual de MARIA DE FÁTIMA E SILVA, as quais foram deferidas nos ID 41251865 e ID 45792555. No ID 45463988, o exequente, a fim de não mais prejudicar os demais jurisdicionados, requereu o prosseguimento do feito quanto à MARIA DE FÁTIMA SILVA, MARIA DE FÁTIMA QUERINO, MARIA DE FÁTIMA GOMES, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE MELO. Na sequência, no ID 46705420, o SINDIRETA requereu mais uma vez a prorrogação de prazo para diligenciar a sucessão processual de MARIA DE FÁTIMA E SILVA. Neste sentido, defiro a dilação de prazo requerida pelo SINDIRETA (10 dias), no ID 46705420. I. Brasília, 17 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador